Tribunal: TJPA
Processo: 0010190-20.2018.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010190-20.2018.8.14.0133

APELANTE: JOSE DE SOUZA MARTINS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES (ART. 157, CAPUT, DO CP). NULIDADE DE TERMO DE CONFISSÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ATENUANTE DE CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL (SÚMULA 231/STJ). REGIME ABERTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal contra sentença que condenou o réu à pena de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto, pela prática de roubo simples (art. 157,
caput
, do CPB).

2. A defesa pleiteia a nulidade do termo de confissão firmado sob efeito de álcool; absolvição por insuficiência de provas, sob alegação de ausência de reconhecimento pela vítima; e revisão da dosimetria, com aplicação da atenuante de confissão e modificação do regime prisional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões controvertidas consistem em: (i) verificar se o termo de confissão é nulo, por ausência de capacidade do réu ao tempo da assinatura; (ii) examinar se há provas suficientes de autoria e materialidade; e (iii) analisar se a confissão autoriza redução da pena abaixo do mínimo legal, ou modificação do regime de cumprimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A alegação de nulidade do termo de confissão não prospera, pois ausente demonstração de prejuízo concreto, conforme exige o princípio
pas de nullité sans grief
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.292.398/PR).

5. A materialidade e a autoria estão comprovadas por meio do auto de prisão em flagrante e do firme depoimento da vítima, que reconheceu o apelante no momento da captura e em juízo, sob o crivo do contraditório, conferindo alta credibilidade ao relato.

6. A palavra da vítima em crimes cometidos na clandestinidade tem especial relevância probatória, sobretudo quando confirmada em juízo e reforçada por outros elementos.

7. A atenuante da confissão foi reconhecida na sentença, porém, em respeito à Súmula 231/STJ e aos Temas 158/STF e 190/STJ, não pode conduzir à pena abaixo do mínimo legal.

8. O Regime prisional foi fixado pelo Juízo de origem como sendo aberto, portanto, não há interesse recursal quanto ao pedido de modificação do regime inicial de cumprimento da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A declaração de nulidade de ato processual exige demonstração de efetivo prejuízo, conforme exige o princípio
pas de nullité sans grief.
Precedentes do STJ e TJPA. 2. A palavra firme e coerente da vítima, corroborada por outros elementos, é suficiente para a condenação em crimes patrimoniais, comumente praticados na clandestinidade. 3. A incidência da atenuante de confissão não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme Súmula 231/STJ.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CP, arts. 59, 65, III, “d”, e 68; CPP, art. 563.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.292.398/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 19/8/2025; STJ, REsp n. 2.105.649/RS, Rel.ª Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18/2/2025; STJ, AgRg no AREsp n. 2.690.640/SE, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 5/11/2024

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

27ª Sessão Ordinária do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos dezoito dias do mês de dezembro de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 18 de dezembro de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOSÉ DE SOUZA MARTINS
, em face da r. sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Marituba, que o condenou à reprimenda de
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto,
pela prática do delito previsto no
art. 157,
caput
, do CPB
.

Narra a
exordial acusatória
(ID 28212233) que:

“(...) na data de 14 de outubro de 2018, por volta de 21h30min, José de Souza Martins, ora denunciado, foi preso em flagrante após tentar roubar o aparelho celular e a carteira porta cédula da vítima Antônio Luís Gomes Soares, neste município.

No dia referido acima, Antônio Luís e seu filho estavam chegando em sua residência, localizada no residencial Viver Melhor, neste município, momento que foram abordados pelo denunciado que anunciou o assalto e subtraiu o telefone celular tipo J7 PRO e a carteira porta cédula de Antônio. Ato contínuo, Antônio Luis ao perceber que José não estava armado, reagiu e correu atrás do mesmo para recuperar os seus bens, mas José ao perceber que estava sendo perseguido, se desfez dos objetos roubados.

Antônio ao alcançar o denunciado o imobilizou e no calor da emoção agrediu fisicamente o mesmo.

Policiais militares que estavam realizando rondas na VTR 2104, foram acionados via CIOP sobre o referido roubo e se deslocaram para o local do fatos, mas ao chegarem no local, o denunciado já havia sido detido pela própria vítima.

Diante disso, os policiais militares deram voz de prisão ao denunciado e o encaminharam para a DEPOL para os procedimentos legais.

Em sede policial o denunciado relatou que não recorda de absolutamente nada.”

Nas
razões recursais
(ID 28212385), a Defesa sustenta, em síntese, a
nulidade do termo de confissão
, por ter sido prestado com o apelante sob efeito de álcool;
insuficiência de provas
quanto à autoria, em razão da vítima não ter reconhecido o apelante como autor do fato;
revisão da dosimetria
, pleiteando
reconhecimento

da atenuante

de confissão
e destacando a possibilidade de regime inicial aberto de cumprimento da reprimenda.

Em
contrarrazões
(ID 28212392), o Ministério Público requer o conhecimento e desprovimento do apelo manejado, pois carente de razões e fundamentos jurídicos plausíveis, que justifique a reforma da decisão Recorrida.

Nesta Superior Instância, o
Douto

Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo,
na condição de
custos legis,
manifesta-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso interposto por
José de Souza Martins
, para ser mantida a Sentença Condenatória em seu inteiro teor.

É o relatório.

À douta Revisão. Com intenção de inclusão em pauta de julgamento PRESENCIAL.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

PRELIMINAR

I – Da
nulidade do termo de confissão
:

Pugna a defesa pela anulação do Termo de Confissão, o qual foi assinado pelo apelante em sede policial.

Todavia, não é possível acolher o pleito.

Conforme se constata nos autos, o termo de confissão assinalado pelo Recorrente não foi relevante ao ponto de ser utilizado pelo julgador como principal prova de autoria, sendo somente citado ao longo da fundamentação que se amparou em provas diversas.

Ademais, é consabido que toda e qualquer arguição de nulidade, seja absoluta ou relativa, necessita a demonstração do efetivo prejuízo sofrido por parte de quem a alega, fato não demonstrado no presente caso.

Nesse sentido, o STJ dispõe sobre:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL MILITAR. ROUBO MAJORADO. NULIDADES. (...) AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA VÍTIMA.
NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO
.

(...)

3. Conforme a jurisprudência consolidada desta Corte, a declaração de nulidade de ato processual, mesmo que absoluta, exige a demonstração de efetivo prejuízo para a parte, em observância ao princípio
pas de nullité sans grief
,
o que alinha o acórdão recorrido à orientação do STJ e atrai a aplicação da Súmula n. 83/STJ.

4. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no AREsp n. 2.292.398/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 25/8/2025.)

Dessa maneira, incabível o acolhimento do pleito defensivo quanto à preliminar de nulidade do Termo de Confissão do apelante assinado em sede extrajudicial.

MÉRITO

II –
Do pleito absolutório
.
Insuficiência de provas
.

Pugna a defesa pela absolvição do Recorrente por ausência de provas, porquanto não comprovada a autoria delitiva a ele irrogada. Salienta que as declarações da vítima em Juízo revelam que não reconheceu o apelante como autor do fato.

Entretanto, a pretensão recursal não merece prosperar
.

Conforme se verifica dos autos, a materialidade e a autoria do delito restam sobejamente comprovadas. No que se refere a
materialidade
, o depoimento prestado pela vítima, tanto judicial quanto extrajudicial, corrobora os elementos de informação colhidos em sede policial, como o
Inquérito por Flagrante n° 00029/2018.100580-9
(ID, 28212231, pág. 05). Conta das peças que o ofendido teve seu aparelho celular, smartphone modelo J5 Pro e sua carteira porta-cédulas subtraídos pelo apelante mediante ameaça de suposta arma de fogo. Contudo, ao desconfiar de que o réu não portava arma de fogo, a vítima o perseguiu e conseguiu detê-lo até a chegada da polícia.

Quanto à
autoria
, embora a defesa sustente que a própria vítima não tenha reconhecido José como autor do fato, o que levantaria duvidas quanto a identificação do réu como responsável do roubo, a tese revela-se equivocada e isolada nos autos, destituída de qualquer respaldo no conjunto probatório.

A vítima, que deteve o apelante logo após ter seus bens subtraídos, assim se manifestou em Juízo: “Que estava chegando em casa com sua esposa e seus dois filhos. Que vinha da casa de sua mãe próxima na região. Que vinha de moto e ao descer, junto com sua esposa e filho maior,
escutou alguém dizer “perdeu, perdeu”
. Que olhou para trás e pensou que poderia ser brincadeira de um conhecido.
Que viu seu filho assustado e percebeu que era realmente um assalto
.
Que o denunciado estava com a mão embaixo da camisa
, aparentemente embriagado. Que decidiu proteger seu filho colocando-o para trás e levantando as mãos. Que estava com carteira porta-cédulas na cintura. Que o réu lhe perguntou se ele estava armado, momento em que negou e lhe mostrou a cintura com a porta cédulas.
Que ele de fato tomou sua carteira e celular
. Que após certos movimentos do apelante, percebeu que ele não estava armado. Que correu, com seu sobrinho, atrás e conseguiram capturá-lo. Que recuperou suas coisas que foram descartadas no caminho, durante a fuga do réu. Que depois descobriu que ele trabalhava com um colega seu. Que ele lhe pediu desculpas.
Que confirma sem dúvidas o reconhecimento do apelante presente na audiência como sendo a pessoa que lhe assaltou
.” (MÍDIA, ID 28212259)

Conforme se observa,
a vítima claramente reconheceu o apelante
, principalmente pelo fato de que o deteve em flagrante delito, reconhecendo-o em sede policial e judicial, portanto,
não há que se falar em incerteza quanto à autoria delitiva.

Dessa forma, necessário destacar que
as palavras das vítimas em crimes contra o patrimônio
,
notadamente o roubo, cometidos na clandestinidade
,
tem

especial

valor probatório
, sobretudo quando descreve com firmeza a cena criminosa.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. ROUBO SIMPLES EM CONTINUIDADE DELITIVA. RECONHECIMENTO PESSOAL. INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP. NULIDADE NÃO CONFIGURADA.
AUTORIA CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

(...)

5. A palavra das vítimas é prova de especial relevância em crimes contra o patrimônio, notadamente quando os fatos ocorrem em circunstâncias que dificultam a obtenção de outras provas,
como no presente caso, em que os crimes foram cometidos em datas próximas e em condições de continuidade delitiva.

6.
O conjunto probatório é robusto, incluindo

relatos coerentes das vítimas,

reconhecimento pessoal

e ausência de negativa de autoria consistente por parte do recorrente. A autoria e a materialidade delitivas foram devidamente comprovadas e corroboradas por elementos colhidos em juízo
.

(...)

IV. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(STJ, REsp n. 2.105.649/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/02/2025, DJEN de 25/2/2025.)

DESTAQUEI

Dessa forma, não há que se falar em
ausência de suporte probatório
e
absolvição
. Em verdade,
a condenação

se sustenta pelos
elementos probatórios que se mostraram compatíveis com as circunstâncias apuradas e a narrativa firme e coerente da vítima feita em
sede

policial
e ratificada em
juízo
sob o contraditório. O Juízo de origem, ao valorar a prova, concluiu pela suficiência dos elementos colhidos, decisão que não merece reparo.

.

III –
Da dosimetria da pena
.
Atenuante da confissão
.
Regime Inicial Aberto

Subsidiariamente, a defesa pleiteia revisão da pena acerca da atenuante de confissão do apelante, ainda que tivesse sido prestada com o réu alcoolizado, bem como destaca a possibilidade de regime inicial aberto de cumprimento da reprimenda.

Nessa senda, mister se faz transcrever a decisão atacada, na parte que interessa, quanto à dosimetria da pena,
in

verbis
:

“Primeira fase/Pena-base (na forma do art. 59):

quanto a
culpabilidade
, entendida como sendo um juízo de reprovação (acima do normal) que recai sobre a conduta do agente, verifico que o réu agiu com culpabilidade normal à espécie.

o réu não ostenta
antecedentes
;

com relação a
conduta social,
não há, nos autos, elementos que tracem um perfil adequado do comportamento do réu no meio em que vive;

poucos elementos foram coletados acerca da
personalidade
do agente, razão pela qual não poderá ser valorada de modo a prejudicá-lo;

os
motivos
do crime, ou seja, o fator íntimo que desencadeou a ação criminosa, é próprio do delito em evidência;

as
circunstâncias
devem ser consideradas normais ao delito em questão
.

o crime não produziu
consequências,
pois as vítimas conseguiram recuperar os bens roubados;

nada há que se valorar, negativamente, quanto ao comportamento da vítima.

O crime de roubo prevê, abstratamente, a pena de reclusão, de 04 (quatro) a 10 (dez) anos e pagamento de multa.

Verificando a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis de maneira que fixo a
pena base

04 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Segunda fase
: Considerando que o denunciado confessou o delito incide a atenuante prevista no art. 65, III, “d” do CP, entretanto, em respeito à Súmula 231 do STJ mantenho a pena no mínimo legal.

Terceira fase
: Não há causas de aumento ou diminuição a considerar.

Pena definitiva:
Diante do exposto, aplico como pena definitiva o quantum de 04 anos de reclusão e 10 dias multa.

Do regime de cumprimento:
O regime inicial para cumprimento da é o
ABERTO
,
com

fundamento no art. 33, §2 “c” do CP.”

Conforme se observa na sentença, a
circunstância atenuante foi expressamente reconhecida pelo Juízo
a quo
. Contudo, em obediência ao entendimento consolidado pela
Súmula nº 231

do Superior Tribunal de Justiça
, a pena intermediária foi
mantida no patamar mínimo legal
.

O enunciado sumular 231/STJ define que a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Esse entendimento foi chancelado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de Repercussão Geral, pelo
Tema 158
, reafirmando que a aplicação das atenuantes não autoriza a fixação de reprimenda aquém do limite mínimo previsto em lei, sob pena de violação aos princípios da legalidade, proporcionalidade e individualização da pena.

Além disso, o STJ também conta com
Tema 190
de Recursos Repetitivos, acerca da impossibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal, destacando que o critério trifásico de individualização de pena não permite ao magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal.

Dessa maneira, a confissão, embora presente,
não enseja redução da pena aquém do mínimo legal por força da Súmula 231 do STJ
, dado que a pena-base já havia sido estabelecida no patamar mínimo legal.

Relativamente à plena vigência do entendimento sumular, colho jurisprudência da Corte Superior de Justiça:

“(...)

3. Em recente sessão realizada no dia 14/08/2024, a 3ª Seção, ao julgar sob a sistemática dos recursos repetitivos os Recursos Especiais n. (s) 2.057.181/SE, 2.052.085/TO e 1.869.764/MS (Tema n. 190/STJ), manteve (por maioria dos pares) o enunciado consolidado na Súmula n. 231/STJ, ancorada na máxima de que, a atenuante sempre atenua, desde que respeitada a pena mínima.

4. Com arrimo na interpretação sistêmica do art. 927, III e IV, do CPC (teoria dos precedentes vinculantes) c/c o art. 3º do CPP e na necessária preservação ao republicano e homenageado princípio da "colegialidade",
esta Corte de Uniformização manteve a higidez normativa da Súmula n. 231/STJ, não superada (em
overruling
), cujo entendimento encontra-se balizado no RE n. 597.270/RS (Tema n. 158/STF), com repercussão geral reconhecida pela Suprema Corte.

5. À luz do subjacente critério trifásico de individualização da pena (preconizado por Nelson Hungria), positivado no art. 68 do CP, e malgrado a audiência pública realizada pela Corte da Cidadania, em 17/05/2023,
restou "confirmado" que não se permite ao Estado-juiz extrapolar os limites (mínimo e máximo) abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal ao sentenciado
, sob pena de proteção Estatal deficiente ou, por simétrica proporcionalidade, excesso punitivo, ambos inadmissíveis no Estado Democrático de Direito.

6. No caso vertente, a Corte de origem afastou o pleito de redução da sanção intermediária do apenado, aquém do mínimo legal, conquanto a incidência das circunstâncias atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, com base na (solidez da) Súmula n. 231/STJ.

(STJ, AgRg no AREsp n. 2.690.640/SE, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 12/11/2024.)”
GRIFEI

“(...)

1. Esta Corte possui o entendimento de que é inviável a redução da pena abaixo do mínimo legal, em razão da presença de circunstância atenuante, conforme dispõe a Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça.

2. A tese defensiva já foi amplamente analisada e rejeitada em âmbito superior, sendo reafirmada tanto pelo STJ, em sede de recurso repetitivo (Tema 190), quanto pelo Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (Tema 158), com o entendimento de que o critério trifásico de individualização da pena previsto no artigo 68 do Código Penal impede a fixação de penas abaixo do patamar mínimo abstratamente cominado.
(REsp n. 2.168.870/AL, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJEN de 26/12/2024.) (...)

(STJ, AREsp n. 2.836.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/4/2025, DJEN de 10/4/2025.)”
GRIFEI

Conforme se vislumbra, o
decisum
vergastado apresenta consonância com a orientação desta Corte Estadual de Justiça e com o verbete
Sumular nº 231 do Superior Tribunal de Justiça
, o qual não se encontra superado pelo instituto do “
overruling”.

Sendo assim, mantenho a pena intermediária fixada no patamar mínimo legal.

Por fim, quanto ao pleito de
fixação do regime de cumprimento da pena em regime inicial aberto
, o pedido resta equivocado, em razão do
cumprimento da pena já ter sido definido como regime inicial aberto
, conforme os termos sentença já destacados.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, para manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 18 de dezembro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 18/12/2025